Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-70.2023.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-70.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADA –DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de ser desnecessário o aviso de recebimento, referida correspondência deve ser encaminhada para o endereço da parte devedora, a fim de atingir seu real objetivo, qual seja, cientificá-la da mora e com isso permitir o adimplemento da obrigação antes de ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. 2. Resta cristalino nos autos o dano moral sofrido pela recorrente, que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes pela recorrida, não sendo devidamente notificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIA FERNANDES DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que nos autos da ação de “
Declaratória c/c Pedido de Danos Morais
” (Proc. nº1000290-70.2023.8.11.0014), ajuizada pela apelante contra BOA VISTA SERVICOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que
“a requerida comprovou o envio da comunicação à requerente, cumprindo, assim, o ônus processual previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo razões, portanto, a caracterizar a prática do ato ilícito pela requerida, a ensejar a reparação pelos supostos danos morais sofridos”
(cf. Id. nº 209115372)

A autora/apelante sustenta que
“a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser, necessariamente, precedida de prévio aviso, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, desse modo, a comunicação prévia através da notificação da arquivista é uma imposição legal e não abriga exceções, a fim de que seja possível ao devedor, previamente impugnar a exatidão daquela informação e também oportunidade de regularizar sua pendencia com o credor”
afirma que
“a arquivista não comprovou o envio prévio da notificação referente aos débitos inclusos em cadastro de inadimplente presente em exordial, para o endereço residencial da parte, porém anexou documentos pertinentes aos débitos nos valores de R$567,37 enviados de forma eletrônica, através de SMS.

Pede, pois, o provimento do apelo para reformar a sentença, afim de condenar a ré/apelada ao pagamento de Indenização pelos Danos Morais que lhe foram causados com a negativação do seu nome indevidamente no rol de inadimplentes (cf. Id. nº 209115374).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 209115377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consigne-se, por primeiro, que a obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359:
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Esta, aliás, a única obrigação que recai sobre a parte apelada, a quem não incumbe comprovar a regularidade da constituição do débito levado a apontamento em seu cadastro (cf. Id. nº 209117178), ônus exclusivo do pretenso credor, que sequer integra o polo passivo da presente demanda, devendo apenas observar o dever de informação, nos estritos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando a postagem de correspondência ao consumidor acerca da inscrição de seu nome junto ao respectivo cadastro.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Analisando detidamente o conjunto probatório anexado aos autos pela ré/apelada, verifica-se, pela
“Carta de Aviso de Debito”
(Id. nº 209115353) se tratar de dívida com o credor Banco do Brasil S/A no valor de R$ 405,45 e data 18/07/2020, se tratando de dívida estranha a está lide.

Nesse passo, o ônus de comprovar a notificação era da parte requerida, que não se desincumbiu, em cumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embora, tenham demonstrado o envio da notificação prévia à inscrição do nome da autora, mediante envio de SMS no seu número de celular (Cf. Id. nº 209115351), tal intimação não é válida, em atenção à vulnerabilidade do consumidor, consoante precedente do C. STJ:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR (...)

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no § 2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e- mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do § 2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular (...) (STJ - REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Assim, tendo em conta que não houve a regular notificação da consumidora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2. O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma. (TJ/MT – RAC 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

Já no que tange ao
quantum
indenizatório, certo que este deve considerar a extensão do dano (art. 944, CC), observando, ademais, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa do agente (nas hipóteses em que esta se mostra necessária), nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerando que o caso versa, especificamente, sobre a ausência da notificação prévia da negativação, e não sobre a existência do débito negativado em si, bem como por inexistirem provas de maiores repercussões negativas na esfera moral do apelante, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) se revela suficiente à compensação da lesão extrapatrimonial noticiada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e o faço para reformar a r. sentença, condenando a Ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de Danos Morais, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024